Tribunal: TJSP
Processo: 2061388-35.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Agravo de Instrumento. Reintegração de posse c./c. indenização por dano moral. Insurgência contra decisão que indeferiu a liminar de retomado do bem. Posse velha. Aplicação do art. 558 do CPC. Circunstâncias controvertidas a demandar dilação probatória. Decisão mantida. Recurso DESPROVIDO.